Tribunal: TJSP
Processo: 1012283-69.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Ação julgada improcedente em relação à corre adquirente do veículo e à instituição financeira, mas procedente em relação à corré revendedora – Inconformismo da autora – Parte autora que insiste na responsabilidade solidaria da instituição financeira, por falta de repasse direto dos valores financiados – Inexistência de vínculo contratual entre a autora e

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Ação julgada improcedente em relação à corre adquirente do veículo e à instituição financeira, mas procedente em relação à corré revendedora – Inconformismo da autora – Parte autora que insiste na responsabilidade solidaria da instituição financeira, por falta de repasse direto dos valores financiados – Inexistência de vínculo contratual entre a autora e o banco – Compra do veículo decorrente de contrato estimatório firmado entre a autora e a revendedora – Inexistência de fundamento para condenação solidaria da instituição financeira, cuja intervenção no negócio se limitou a liberar à loja o valor financiado e analisar as condições econômicas do terceiro adquirente, com quem contratou o financiamento. – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. – Verba honorária majorada – Recurso não provido.